Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-57.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702280-57.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ PHELIPE MESQUITA DE MOURA HEIT DE FREITAS AGRAVADO: LUCIANO CHALES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ PHELIPE MESQUITA DE MOURA HEIT DE FREITAS contra decisão que considerou as verbas bloqueadas como passíveis de penhora. Alega o agravante que a jurisprudência do STJ realiza interpretação extensiva do inciso X do art. 833 do CPC, a fim de que a impenhorabilidade alcance não somente a caderneta de poupança, mas depósitos em conta corrente ou investimentos, salvo comprovada má-fé. O recurso é tempestivo. É o breve relatório. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante, ante a comprovação da hipossuficiência (ID 64175408). Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. De fato, a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, via de regra, não pode sofrer constrição, como previsto no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça tem estendido tal impenhorabilidade a outras modalidades de investimentos, conforme se depreende de recente julgado: PROCESSUAL CIVIL. BLOQUEIO DE DINHEIRO VIA BACEN JUD. DINHEIRO DISPONÍVEL EM CONTA-CORRENTE, NÃO EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, X, DO CPC (ANTIGO ART. 649, X, DO CPC/1973). NORMA RESTRITIVA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRESTÍGIO À JURISPRUDÊNCIA FIRMADA NESSE SENTIDO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA EXCEPCIONAL OU RELEVANTES RAZÕES PARA ALTERAÇÃO. DEVER DOS TRIBUNAIS SUPERIORES DE MANTER SUAS ORIENTAÇÕES ESTÁVEIS, ÍNTEGRAS E COERENTES. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA [...] 23. A garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta), ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. [...] (REsps 1.677.144/RS e 1.660.671/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/2/2024, Dje 04/06/2024). Ressalte-se que a interpretação ampliativa depende de demonstração de que o valor se destina a garantir o mínimo existencial, o que exige cognição exauriente e avaliação probatória. O perigo de dano, no entanto, decorre da constrição parcial do e prosseguimento da execução com a liberação da quantia, que podem gerar prejuízo irreparável. Desse modo, diante da necessidade de detida análise dos atos processuais, dos documentos colacionados nos autos originários e considerando o perigo de dano no cumprimento imediato da decisão impugnada, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para obstar a expedição de alvará até o julgamento do mérito. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito